Tribunal: STF
Processo: HC 61346
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-03-23
Data de publicação: 1984-03-23

Ementa:
- CRIMINAL.
DEFESA OMISSA. FALTA DE OFERECIMENTO DAS RAZOES DA APELAÇÃO.
PREJUIZO NÃO CONFIGURADO. NULIDADE INEXISTENTE.
SE O ADVOGADO, EMBORA DATIVO, DEIXOU DE OFERECER AS RAZOES DA
APELAÇÃO, NÃO CONSTITUI TAL OMISSAO MOTIVO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO DO
TRIBUNAL LOCAL, MORMENTE QUANDO ALI FICOU PERFEITAMENTE EXPLICITADO
QUE A MATÉRIA RECURSAL FICARA DETERMINADA NO PEDIDO: "DECISÃO
CONTRARIA A EVIDENCIA DOS AUTOS", E A CORTE PODERIA EXAMINAR, COMO O
FEZ, TODOS OS ELEMENTOS PROBATORIOS, NÃO SE OBSERVANDO, NA OMISSAO,
PREJUIZO PARA A DEFESA.
O PRINCÍPIO QUE DOMINA O SISTEMA DE NULIDADE DO NOSSO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL E O DE QUE ESTAS SÓ DEVEM SER DECLARADAS QUANDO SE
PATENTEIA PREJUIZO PARA A DEFESA (ART-563 DO CPP). O NÃO
OFERECIMENTO DAS RAZOES DA APELAÇÃO NÃO SE INCLUI COMO CASO DE
NULIDADE PELO SEU PRESSUPOSTO DE IMPLICITO PREJUIZO PARA A DEFESA,
NO ELENCO DO ART-564 DO MESMO CÓDIGO. DESTE MODO, NÃO SENDO A
HIPÓTESE AI CONTEMPLADA, NECESSARIO SE TORNA SEJA DEMONSTRADO O
PREJUIZO.